Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. PROCEDÊNCIA.
1. É admissível a utilização de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios de autoria e materialidade, bem como risco decorrente da liberdade do acusado (CPP, art. 312).
3. A gravidade concreta do crime doloso contra a vida, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, aliada à fuga prolongada do acusado (12 anos), configura risco atual à aplicação da lei penal e à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.
4. A contemporaneidade da medida deve ser aferida pela persistência do risco, não pela proximidade temporal dos fatos narrados na denúncia. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes elementos concretos para sua decretação.
5. Ação cautelar inominada conhecida e julgada procedente.